Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VETORES PARA APLICAÇÃO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU (ART. 383, III, CPP). NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).
2. No caso, a conduta do réu preenche os vetores definidos na doutrina e na jurisprudência, que permitem concluir pela inexistência de materialidade suficiente para acionar o aparelho repressivo estatal.
3. A existência de uma única ação penal em andamento, por fato posterior ao crime de estelionato, por si só, não tem o condão de obstar a aplicação do princípio da insignificância. Considerando que a lesão ao patrimônio do posto de gasolina foi insignificante (R$ 50,00), é certo que o requisito objetivo adotado pela turma, correspondente a, no máximo, 10% do valor do salário mínimo, está atendido.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, a fim de absolver o réu em razão da atipicidade da conduta praticada (princípio da insignificância).